Tribunal: STF
Processo: AI 306538
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. 1º DE JANEIRO, FERIADO: IMPOSSIBILIDADE DE REINÍCIO DE PRAZO EM DIA NÃO-ÚTIL. ART. 179 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. 


  




1.  Nos termos do art. 179 do CPC, o prazo para a interposição de recurso, depois da suspensão de sua contagem em virtude de recesso forense, não pode ser reiniciado em data correspondente a um feriado nacional, dia não-útil. 




2.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes, excepcionalmente, efeitos modificativos, anular o acórdão ora embargado, restabelecendo-se, de conseqüência, as decisões anteriores.